Tribunal: TJDFT
Processo: 0721526-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATO DO PRODUTO. CONFIGURAÇÃO. PRAZO DE GARANTIA. ART. 618 DO CC.

I – O Código Civil, no art. 618, disciplina o prazo de garantia de cinco anos, dentro do qual o construtor responde pela solidez e segurança da obra. Não se reconhece a prescrição ou decadência do autor que ajuíza demanda dentro do prazo de garantia legalmente previsto.

II – Agravo de instrumento desprovido.